Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722516-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA CEILANDIA DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) e de efeito suspensivo interposto pelo CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA– CN/SESI contra a decisão de ID 158688400, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0013713-14.2016.8.07.0001, proposta em face de ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE CEILÂNDIA - DF, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu, dentre outros, o pedido de intimação da executada, ora agravada, para indicar bens à penhora e determinou o retorno dos autos ao arquivo, nos seguintes termos: [...] 2. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 3. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID37802998 e da certidão de ID69783685. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, durante os 7 (sete) anos de trâmite da execução, a agravada nunca foi intimada para indicar bens passíveis de penhora. Pontua que não há indicação concreta de inexistência de bens penhoráveis. Afirma que o indeferimento da intimação da agravada para fornecer tal informação afronta a razoável duração do processo. Alega que [...] a Magistrada de piso, afirmou que não poderia deferir o pedido pois em outros feitos haviam reiteradas tentativas ineficazes de penhora de bens móveis no endereço da Agravada. Posteriormente, rejeitou o pedido de penhora de faturamento da empresa sob o fundamento de que CN-SESI não teria demonstrado a realização de diligências disponíveis para garantir a inexistência de outros bens “imóveis, móveis em geral e etc.” Diz, bem assim, que [...] a parte Agravante realizou duas diligências para busca de bens imóveis, uma deferida, e outra negada pelo juízo de origem, além do próprio pedido de avaliação de bens imóveis no endereço da Agravada. Além disso, como dito, o pedido de penhora do faturamento também foi negado. Relata que, quando finalmente localizou dois veículos em nome da agravada, não obteve êxito na satisfação do crédito, haja vista as alienações operadas em 2010. Argumenta que, em virtude dos atos já praticados no processo de origem, a intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora é medida que se impõe para viabilizar o pagamento do débito. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição dos “[...] efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 996 do Código de Processo Civil, para evitar a suspensão do processamento da Ação de Execução”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a intimação da agravada para indicar bens à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Preparo recolhido (ID 47601867). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar o pedido requerido em caráter liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito ativo”) e a atribuição de suspensivo ao recurso, observo que o objetivo de impedir a suspensão do processo de origem revela natureza de pedido de efeito suspensivo, porquanto o agravante busca sobrestar os efeitos da decisão que determinou a remessa dos autos de origem ao arquivo. Não houve, portanto, requerimento de antecipação do provimento final requerido no mérito deste recurso (intimação da agravada para indicar bens à penhora), razão pela qual não há que se falar em pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, a controvérsia, que deve ser analisada à luz dos requisitos acima citados, cuida da pertinência da intimação da agravada para indicar bens à penhora. Pois bem, a leitura conjunta dos arts. 772, inciso III e 774, inciso V, do CPC permite concluir que é lícito ao órgão julgador determinar ao executado a indicação de bens penhoráveis. Confira-se: Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: [...] III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. As referidas previsões estão em consonância com o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos processuais “[...] devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o, CPC). Assim, considerando as tentativas frustradas de localização de bens que pudessem satisfazer o crédito do agravante, é possível vislumbrar a probabilidade do recurso no que concerne ao pedido de intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora, ao menos em sede de cognição sumária. Em sentido semelhante, vejamos ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 774, V, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito dos exequentes de intimação do executado no endereço para que indicasse bens passíveis de penhora. 1.1. Nesta via recursal, os agravantes requerem o provimento do agravo de instrumento para determinar que as partes agravadas indiquem bens passíveis de penhora aptos à satisfação integral do débito, nos termos do art. 772, III, e inciso V do art. 774 do CPC, bem como em atenção ao princípio da Cooperação e Boa-fé Processual. 2. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2.1. À luz do art. 774, V, do CPC, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça. 2.2. Jurisprudência: "(...) 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável (...)" (07163026220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2021). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1678039, 07378337320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) De outra banda, o risco de dano em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão não está configurado. Isso porque o pronunciamento recorrido determinou a remessa do processo ao arquivo, evento incapaz de causar qualquer prejuízo ao agravante. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que a interrupção do prazo prescricional não é influenciada pela remessa ou não dos autos ao arquivo, e sim pelo êxito na localização de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, CPC). Inclusive, no presente caso, a fluência do prazo prescricional se iniciou em 19/7/2020, consoante certidão de ID origem 69783685. Outrossim, a remessa do processo ao arquivo não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora e não configurada a prescrição intercorrente (art. 921, § 3o, CPC). Vê-se, portanto, que a atribuição de efeito suspensivo nenhuma utilidade prática trará ao agravante para o fim de assegurar o pedido formulado no mérito recursal. Assim, considerando que os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC são cumulativos, não deve ser deferido o sobrestamento dos efeitos da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito deste Agravo pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator